Tribunal: TJMT
Processo: 0002389-83.2016.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0002389-83.2016.8.11.0011
RECORRENTE(s): WILTON VILLA CAMARGO
RECORRIDO(s): THIAGO HENRIQUE SAMPAIO DE ALMEIDA E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por WILTON VILLA CAMARGO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (ID 52342462):
“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL –ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO E DETRAN – CONFIGURADA – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO – ENTREGA DO BEM – COMPRADOR QUE NÃO TRANSFERIU A PROPRIEDADE DO VEÍCULO PARA SEU NOME - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA DO BEM AO DETRAN – INCUMBÊNCIA DO VENDEDOR – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS INSCULPIDAS NOS ARTIGOS 123 E 134 DO CTB – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. O adquirente de veículo automotor é responsável pela transferência de propriedade do bem para seu nome no prazo de trinta dias, junto ao órgão de transito estadual. Do mesmo modo, é atribuição do vendedor comunicar a venda ao Detran, sob pena de ser responsabilizado solidariamente acerca de eventuais penalidades impostas e dívidas tributárias”.(TJMT –Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – RAC n. 0002389-83.2016.8.11.0011, Relator GILBERTO LOPES BUSSIK, j. em 22/07/2020).
O Recorrente alega violação aos artigos 355, 369 e 485, VI, do CPC e 134 do CTB, ao argumento de que: “ (...) uma das pretensões deduzidas em juízo pelo Autor foi a de que a alteração da titularidade do bem fosse realizada pelo Departamento de Trânsito. Dessa forma, uma vez que o pedido do Recorrente direciona obrigação de fazer ao Departamento de Trânsito, resta evidente sua legitimidade passiva para esta ação”.
Assevera que: “merece reforma o acórdão proferido nestes autos no sentido de afastar a imposição equivocada do Recorrente como responsável solidário por encargos e penalidades ocorridos após a transferência do bem”.
Afirma que deve ser deferido o direito ao Recorrente de produzir prova oral para comprovar a tradição (transferência da motocicleta), o que não ocorreu com o julgamento antecipado da lide.
Recurso tempestivo (ID 58379951).
Contrarrazões no ID 62198497.
Sem contrarrazões pelos Recorridos TIAGO HENRIQUE SAMPAIO DE ALMEIDA e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (ID 67340994)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A violação aos artigos 355, 369 e 485, VI, do CPC e 134 do CTB, está amparada na assertiva de: (a) legitimidade passiva do Departamento de Trânsito-Detran; (b) não a imposição ao Recorrente como responsável solidário por encargos e penalidades ocorridos após a transferência do bem; (c) necessidade de produção de prova oral, não sendo possível o julgamento antecipado da lide no presente caso.
Nestes pontos, consignou-se no aresto recorrido que:
“Precipuamente, não há que se falar na legitimidade passiva do órgão de transito já que este só promove atos administrativos/burocráticos inerentes à documentação do veículo (impressão das taxas, transferência, comunicação de venda, etc.), de modo que a dívida tributária existente sobre o bem possui como credor o Estado de Mato Grosso.
Do mesmo modo, não há que se falar na necessidade de produção de provas, notadamente a inquirição de testemunhas, já que o cerne da perlenga mostra-se afeto à questão de direito e não de fato, sendo pontual infirmar que a parte recorrente vendeu o bem, o atual comprador não o transferiu e por aquele não ocorreu a comunicação da venda.
No caso, mostra-se incontroverso que a sentença proferida é bastante clara e não merece reparos. O que pretende a parte recorrente é rediscutir aquilo que sabe não ter cabimento
O §1o, do artigo 123, do Código de Transito Brasileiro estabelece que será obrigatória a expedição de novo certificado de registro de veículo quando for transferida a propriedade, ou seja, quando o comprador Thiago adquiriu a motocicleta do recorrente, tinha ele o prazo de 30 (trinta) dias para dar entrada na transferência de propriedade do bem móvel, com a consequente expedição de novo documento, agora no nome do atual proprietário. Como fartamente abordado pelo juízo monocrático, tanto o comprador quanto o vendedor ora recorrente não fizeram o dever de casa.
(...). O recorrente quando negociou o seu bem junto ao comprador, deveria ter promovido a comunicação da venda ao órgão de transito, providência que lhe resguardaria futuros problemas (recebimento de multas e registro de pontos negativos em sua CNH, cobrança pela ausência de pagamento do IPVA e seguro da motocicleta, etc.) como de fato aconteceram e talvez por esse motivo tenha batido às portas do Poder Judiciário.
Dessa forma, não tendo o recorrente promovido com a comunicação da venda perante o órgão de transito, manteve-se como responsável solidário sobre todos os encargos e penalidades que recaíram sobre o bem, ainda que já tivesse ocorrido a tradição”. (ID 52342462) (g.n.).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x